Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722140-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Ação Declaratória de Insolvência Civil, ajuizada pelo agravante em face da agravada (Pj-e n. 0702003-69.2020.8.07.0015), indeferiu o pedido de penhora sobre verba honorária advocatícia pertencente à agravada, no rosto dos autos que tramitam perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF (0038243-83.1996.8.07.0001), ao fundamento de que “A ação de insolvência não é sucedânea de ação de cobrança”. DECIDO. O recurso, a despeito do preenchimento dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, não comporta conhecimento, por ressentir-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade (cabimento). O art. 1.015, do CPC, elenca as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, das quais não se encontra a presente Ressalte-se que a hipótese sequer poderia ser enquadrada no parágrafo único, que admite a interposição do agravo em processo de execução. A propósito, em julgado recente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1022), o STJ reconheceu, expressamente, o cabimento de Agravo de Instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na recuperação judicial e na falência, por se enquadrar na previsão de processos de execução, na modalidade concursal, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15. (REsp 1.717.213/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 03/12/2020). In casu, cuida-se de Ação de Insolvência Civil, ainda regida pelo CPC/73 (art. 1.052, CPC/2015), que, atualmente, se encontra na fase de especificação de provas e réplica pela agravante, nos embargos opostos pela agravada, nos termos do art. 755 e art. 756, do Código revogado. Inexiste, portanto, sentença declaratória de insolvência da agravada, para ser deflagrada a execução atípica, por concurso universal dos credores do insolvente, a ensejar o vencimento antecipado das suas dívidas e a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo. Outrossim, a tese fixada nos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, também da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, tem aplicação restrita, somente para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), o que, a toda evidência, não se vislumbra na hipótese, notadamente quando se verifica que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF decidiu pela inexistência de honorários advocatícios, em favor da agravada e mais outros dois advogados credores (PJ-e 0038243-83.1996.8.07.0001 – ID 94968679). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora